Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AFASTAMENTO.
1. Por decisão transitada em julgado, foi determinado o restabelecimento do auxílio doença acidentário, desde que que foi cessado o pagamento, cujo benefício deveria perdurar enquanto necessário à plena recuperação da capacidade laboral ou, constatada redução, ser reabilitado para outro ofício, caso em que outro benefício seria devido.
2. Extrai-se do laudo médico que o pagamento do benefício foi cessado, porquanto o agravante foi considerado capaz para retornar ao trabalho.
3. O pagamento do auxílio doença acidentário deveria ser pago até a plena recuperação da capacidade, o que ocorreu, conforme comprovado em perícia, sendo, desnecessário, assim, sendo, inserir o segurado em programa de reabilitação, de maneira que a cessação do benefício era medida que se impunha.
4. Verifica-se que, ainda que intempestivamente informado, a obrigação foi satisfeita pelo agravado.
5. Considerando que a multa pecuniária não possui caráter punitivo, mas de estímulo ao cumprimento da obrigação, e que está foi cumprida, não há fomento jurídico na pretensão de executar as astreintes fixada pelo juízo.
6. Negou-se provimento ao recurso.